Tribunal: TJES
Processo: 5000110-28.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-28.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA VERAS DOS SANTOS

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5000110-28.2024.8.08.0048

APELANTE: JULIANA VERAS DOS SANTOS

APELADA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, julgou procedente o pedido e fixou indenização no valor de R$ 3.000,00, em razão de atraso de voo superior a 12 horas e ausência de assistência adequada. A parte autora recorreu, requerendo a majoração do valor para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de congestionamento aéreo configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva à companhia aérea; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da companhia aérea em face de passageiros é objetiva, fundada no risco da atividade (art. 734 do CC e art. 14 do CDC).

4. O congestionamento do tráfego aéreo constitui fortuito interno, por ser inerente à atividade de transporte, não afastando a responsabilidade do transportador.

5. O atraso superior a 12 horas, a ausência de informações e a falta de assistência adequada caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam a reparação por danos morais.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

7. No caso, a ausência de comprovação de circunstâncias agravantes além do atraso e da desassistência impede a majoração, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 5000110-28.2024.8.08.0048

APELANTE: JULIANA VERAS DOS SANTOS

APELADA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA VERAS DOS SANTOS
, em face da sentença prolatada pela 3ª Vara Cível de Serra (id 15496319), que julgou procedente a “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de TAM LINHAS AEREAS S/A para
“condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando em seu arrazoado recursal (id 15496320), em síntese, que o valor arbitrado mostra-se irrisório diante da gravidade dos transtornos sofridos, pugnando pela majoração do
quantum
para R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 15496329).

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, impõe-se destacar, para melhor compreensão da controvérsia, que a Autora adquiriu bilhete aéreo para realizar viagem para o trajeto São Luís/MA – Brasília/DF – São Paulo/SP – Vitória/ES, com partida programada para o dia 27/09/2023, às 16h15, chegada prevista em Brasília às 18h40, segundo trecho com saída às 19h45 e chegada em São Paulo às 21h30, e terceiro trecho com saída às 23h e previsão de chegada em Vitória às 00h25.

Aduz a requerente, em sua proemial, que o segundo voo sofreu atraso de quase duas horas, ocasionando a perda da conexão e a necessidade de realocação em novo itinerário. A passageira assevera que, após enfrentar filas e ausência de assistência pela ré, foi alocada em voos que culminaram na chegada ao destino apenas às 11h40 do dia 28/09/2023, com atraso superior a 12 horas e perda de compromissos profissionais.

Após regular instrução do feito, sobreveio a r. sentença objurgada (id 15496319), na qual o juízo de origem acolheu o pedido indenizatório autoral integralmente, mormente por considerar que o fortuito interno não exclui a responsabilidade da cia aérea. Muito embora tenha considerado que, no caso, o dano moral não é
in re ips
a, o magistrado sentenciante considerou que
“o atraso considerável, as múltiplas alterações de voo e a falta de assistência adequada ultrapassaram o mero aborrecimento, causando transtornos que afetaram a dignidade da autora”,
fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não obstante, a autora, ora recorrente, pugna pela majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após detida análise dos autos e dos argumentos recursais, entendo que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, destaque-se que a falha na prestação do serviço pela companhia aérea restou comprovada, não havendo que se falar na exclusão de sua responsabilidade por fortuito externo.

O atraso do voo por problemas no tráfego aéreo não é hipótese de excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior. Como é cediço, a responsabilidade civil do transportador em relação aos transportados é objetiva, estando lastreada no risco da atividade, nos termos do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante jurisprudência pátria, em interpretação aos referidos dispositivos legais, o congestionamento da malha aeroviária constitui fortuito interno,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO . ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO INTENSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, e abrange os riscos inerentes à atividade, como atrasos e cancelamentos de voos. 4.
O congestionamento no tráfego aéreo configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade desempenhada pela parte ré, que não afasta sua responsabilidade pelo prejuízo causado ao consumidor
. 5. A perda da conexão, que resultou em atraso superior a 9 horas na chegada ao destino, somada à ausência de providências adequadas para minimizar o impacto ao consumidor (como hospedagem adequada e suporte completo), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50623953120238130702, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

Portanto, a responsabilidade objetiva da empresa foi corretamente estabelecida na r. sentença.

Em avanço, quanto à configuração dos danos morais, também é irreparável a conclusão do juízo
a quo
, ante as longas horas de atraso pela consumidores, sem qualquer informação ou assistência.

Quanto ao valor da indenização dos danos morais é sabido que deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Deste modo, a indenização por danos morais deve ser fixada em consonância com as peculiaridades de cada caso, sempre sob a égide do princípio da razoabilidade, impondo-se o necessário sopesamento das condições econômicas do ofensor e da vítima, de forma a evitar que o montante arbitrado se torne desproporcional, seja por atingir patamar excessivo, seja por ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em exame, embora se reconheça a ocorrência do dano moral, não há comprovação de circunstâncias agravantes ou de repercussões extraordinárias decorrentes da falha na prestação do serviço que possam justificar a majoração do valor estabelecido pelo juízo de origem.

Por essa razão, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo a quo harmoniza-se com o binômio proporcionalidade–razoabilidade, critério que, como é cediço, deve orientar a quantificação da reparação moral, não se revelando cabível a majoração pretendida pela Autora, de modo que a indenização fixada em R$ 3.000,00 atende, de forma equilibrada, à dupla finalidade compensatória e pedagógica dos danos morais, mostrando-se suficiente para reparar o abalo experimentado, sem, contudo, redundar em enriquecimento sem causa.

A luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Embora negado provimento ao recurso, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, à luz do princípio da causalidade, a verba sucumbencial foi integralmente atribuída à Apelada pelo Juízo
a quo
, não havendo, portanto, fixação de honorários em desfavor da Apelante que autorize a incidência da majoração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.